Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006506-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA e ROBERSON DA SILVA ARRUDA
EMBARGADAS:- ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteado no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que os embargantes buscavam a restituição de R$ 67.881,22 referentes às parcelas do imóvel que foram pagas, bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.
Eles alegam omissão porque não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no Recurso.
Aduzem que no decisum constou a inexistência de perigo de difícil ou incerta reparação, todavia o pedido está baseado na tutela de evidência, a qual dispensa a demonstração do dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Diz que preenche todos os requisitos do art. 311, inciso II do CPC para a concessão da medida.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que buscavam a restituição de R$ 67.881,22 referentes às parcelas do imóvel que foram pagas, bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.
Alegaram que adquiriram o imóvel em questão, cujo prazo para entrega seria setembro/2018, resguardada a tolerância máxima de 180 dias, porém se passou um ano sem que as obras fossem concluídas, o que ensejaria a rescisão contratual por culpa exclusiva das embargadas.
Argumentaram que, nessas situações, a devolução das prestações adimplidas deve ser feita de forma imediata e integral, consoante entendimento do STJ (Súmula n. 543).
A antecipação da tutela recursal foi indeferida.
Nestes Embargos eles alegam omissão, porque não foi enfrentada toda a matéria deduzida no Recurso, sobretudo porque o pedido se fundamenta na tutela de evidência, portanto descabe a demonstração do dano iminente.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação, visto que a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos.
Ademais, o decisum ora embargado foi baseado no art. 995 do CPC, que estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Portanto, a aplicação do art. 311 do CPC, que envolve o mérito do Agravo, será analisado no final.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator